Tribunal: TJSP
Processo: 1092908-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092908-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROBERTO
CARLOS
CARVALHO
WALDEMAR,
é
apelado
LM
CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092908-89.2019.8.26.0100 -Voto no 27601
2
Voto no 27601.
Apelação n° 1092908-89.2019.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelantes: Roberto Carlos Carvalho Waldemar e outro.
Apelada: LM Construções Ltda.
Juiz prolator da sentença: Mariana de Souza Neves Salinas.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Honorários advocatícios.
Verba que deve ser arbitrada de acordo com o §2o do artigo
85 do CPC. Ausência de qualquer hipótese autorizadora da
incidência do §8o do art. 85 do CPC, que transmite regra
excepcional e de aplicação subsidiária. Precedente do STJ.
Recurso provido.
Trata-se
de
embargos
de
terceiros
julgados
improcedentes pela respeitável sentença de fls. 140/143, cujo relatório se
adota, ao fundamento de que a aquisição da retroescavadeira pela
embargante não produziu efeitos em relação ao banco exequente, credor
fiduciário do bem objeto de constrição, de modo que ele poderia, de fato,
requerer a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. À
embargante foram atribuídos os ônus de sucumbência, com honorários
advocatícios arbitrados em R$3.000,00, por equidade, considerando o
tempo e a duração do processo, bem como a complexidade da demanda e o
trabalho exigido do profissional, ressaltando-se que a fixação de verba
honorária em 10% sobre o valor da causa implicaria remuneração
desproporcional e enriquecimento sem causa dos patronos da vencedora.
Inconformada, apelam os patronos do exequente
sustentando que a verba honorária correspondente a 2,4% do valor do
equipamento; que deveria ter sido aplicado o disposto no §2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, ao qual não se pode negar vigência, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092908-89.2019.8.26.0100 -Voto no 27601
3
haja discordância quanto à previsão legal; que não se vislumbra, no caso,
nenhuma das hipóteses autorizadoras da incidência do §8o do artigo 85 do
Código de Processo Civil; que, consoante decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, esse dispositivo tem incidência somente “quando não possível o
arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da
causa” (REsp no 1.746.072/PR, j. em 13.2.2019) e que o valor arbitrado
representa percentual aviltante. Requer, assim, seja majorado o valor da
verba honorária para que se alinhe a percentual entre 10 e 20% do valor da
causa (fls. 146/154).
Houve resposta (fls. 159/164).
O recurso foi distribuído por prevenção, tendo em vista o
julgamento do agravo de instrumento n.o 2019552-19.2020.8.26.0000.
É o breve relato.
O recurso merece acolhimento.
Narra a autora que adquiriu a retroescavadeira Caterpillar
416E 4x4 2011 da empresa Construmáquinas em agosto de 2017, mediante
entrega do recibo de venda no valor de R$123.000,00, e que, a despeito
disso, se encontra na iminência de sofrer constrição em seu patrimônio. Isso
porque o banco réu ajuizou ação de busca e apreensão (processo n.o
1029984-76.2018.8.26.0100), no bojo da qual foi deferida medida liminar.
Assim, requereu seja o veículo em questão excluído da ação mencionada,
“desfazendo a ordem de constrição guerreada” (fls. 12) e se atribuiu à causa
o valor de R$123.000,00.
O pedido foi rejeitado pelo Juízo a quo, por considerar
que o bem em questão se encontra alienado fiduciariamente em garantia de
contrato de financiamento e que a embargante o adquiriu sem comunicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092908-89.2019.8.26.0100 -Voto no 27601
4
credor fiduciário acerca do referido negócio jurídico, deixando, assim, de
adotar as cautelas necessárias exigíveis no caso. Além disso, a verba
honorária dos patronos da parte vencedora foi arbitrada por equidade.
Nesse contexto, recorrem os patronos do banco
exequente, visando à reforma do julgado, pelos motivos mencionados.
E, de fato, em que pese a fundamentação da
respeitável sentença, o feito merecia solução diversa.
Segundo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a
fixação da verba honorária deve se dar prioritariamente segundo os ditames
do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sendo possível o
arbitramento por equidade somente nas restritas e excepcionais hipóteses
do §8o do mesmo dispositivo.
Nessa linha:
Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do
valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com
obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do
CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de
improcedência e quando houver julgamento sem resolução do
mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba
poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do
§ 8o do mesmo dispositivo. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp
1.746.254/SP, Rel. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j.
11/06/2019) (realce não original).
E ainda, da Segunda Seção da Corte Superior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092908-89.2019.8.26.0100 -Voto no 27601
5
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em
que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública;
e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
(b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo,
na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da
base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço
para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e
20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092908-89.2019.8.26.0100 -Voto no 27601
6
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou
não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório
o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito
baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória,
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2)
que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da
causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13/02/2019) (realce não
original).
Assim, não tendo sido oportunamente impugnado o valor
atribuído à causa, é de rigor que a verba honorária seja arbitrada com base
nele, tendo em vista o disposto no artigo 85, §2o do Código de Processo
Civil e considerando entendimento jurisprudencial mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092908-89.2019.8.26.0100 -Voto no 27601
7
Nesse sentido, ainda, desta relatoria:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Honorários advocatícios. Verba que
deve ser arbitrada de acordo com o §2o do artigo 85 do CPC.
Disposição constante do §8o do art. 85 do CPC que transmite regra
excepcional e de aplicação subsidiária. Precedente do STJ. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1108103-22.2016.8.26.0100; Rel.
Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 14/07/2020).
E, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelos patronos
na autora ao longo do feito, após se apresentar contestação em 02/10/2019,
e considerando-se a complexidade da matéria em questão e a importância
dos valores discutidos, fixam-se os honorários advocatícios em 11% sobre
valor atribuído à causa (R$123.000,00), com atualização monetária desde a
propositura, percentual que se revela suficiente para remunerar o esforço
dos patronos, inclusive em grau de recurso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso dos
patronos da exequente, para majorar a verba honorária para 11% do valor
da causa atualizado monetariamente.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator